Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO, ART. 5o DA PORTARIA GC No 140/18. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – O Núcleo de Prática Jurídica da UCB, que representa a apelante-ré, não faz jus ao benefício de intimação pessoal conferido à Defensoria Pública e está cadastrado no TJDFT como “parceiro para expedição eletrônica”, art. 5o da Portaria GC no 140/18.

II – Consoante julgamento do e. STJ no EAREsp 1.663.952/RJ, havendo intimação por publicação no DJe e eletrônica, via consulta ao sistema, por parceiro da expedição eletrônica, prevalece esta última.

III – Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para reconhecer a tempestividade da apelação da ré.